Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704725-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AKIKO AKISUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada AKIKO AKISUE, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou o laudo pericial que apontou o valor do débito na quantia de R$ 3.738.896,20 (três milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos). O agravante sustenta, em suma, que houve excesso na execução, porquanto o laudo pericial apresentado deixou de considerar as conclusões alcançadas pelo assistente técnico. Defendeu que os trabalhos periciais não observaram que a condição básica para fazer jus ao diferencial apontado é de que a operação tenha sido liquidada, o que não ocorreu. Durante o curso deste processo, o Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão do Ministro Relator Alexandre de Moraes, reconheceu, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1445162/DF, a repercussão geral da questão envolvendo o reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos casos em que prevista a indexação pelos índices da caderneta de poupança, registrado sob o Tema 1.290. Ato contínuo, foi proferida decisão em 08/03/2024 determinando a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença (acórdão publicado no DJe em 11/03/2024). Eis a questão submetida a julgamento por meio do Tema 1.290: “Recursos extraordinários em que se discutem, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990.” Outrossim, a demanda originária também teve sua suspensão determinada (ID 193840677 dos autos de referência). Diante disso, determino a suspensão do trâmite processual desta demanda até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STF do aludido Tema 1.290 – RE 1.445.162/DF (artigos 982, I, c/c 313, IV, ambos do CPC). Aguarde-se na Secretaria. Oportunamente, tornem-me conclusos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator